Tribunal: TJMT
Processo: 1031960-62.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031960-62.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS A EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E GENÉRICO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, condenando-a ao ressarcimento de R$ 27.000,00 pagos a segurada em razão de danos a equipamento eletrônico supostamente causados por oscilação de energia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação suficiente do nexo de causalidade entre os danos alegados e suposta falha no fornecimento de energia elétrica, em contexto de aplicação do CDC à seguradora sub-rogada, com inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público (CF/1988, art. 37, § 6o), aplicando-se o CDC à seguradora sub-rogada, com inversão ope legis do ônus probatório.

4. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de demonstrar a ocorrência do evento danoso e o nexo causal com a conduta da ré.

5. O laudo técnico apresentado é unilateral, genérico, sem detalhamento metodológico, sem indicação de parâmetros técnicos aferidos, sem comprovação da qualificação do perito e elaborado sem ciência da concessionária, sendo insuficiente para comprovar o nexo causal.

6. Ausente prova robusta, não é possível imputar à concessionária a responsabilidade pelo dano.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se o ônus sucumbencial e majorando-se os honorários advocatícios para 17% do valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. A inversão do ônus da prova em ação regressiva de ressarcimento por suposta falha no fornecimento de energia elétrica não exime a parte autora de comprovar o nexo causal. 2. Laudo técnico unilateral e genérico é insuficiente para fundamentar a condenação da concessionária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14/10/2020; TJRS, AI 70084700707, Rel. Des. Thais Coutinho de Oliveira, Décima Câmara Cível, j. 17/12/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.o 1031960-62.2023.8.11.0003 movida em seu desfavor por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
que, JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial e condenou a requerida ao ressarcimento do valor desembolsado pela autora (Num. 130297431 - Pág. 2), no valor total de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária desde a data do desembolso. A correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados nos termos do art. 389 e do art. 406, ambos do Código Civil, com a observância das alterações efetivadas pela Lei no 14.905/2024. Condenou, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da seguradora, alegando que não foi comprovada a existência de unidade consumidora no endereço indicado como local do sinistro.

No mérito, argumenta a ausência de nexo causal entre sua atividade e os danos alegados, destacando que o laudo técnico apresentado pela seguradora é unilateral, genérico e inconclusivo, não tendo sido elaborado por profissional habilitado.

Aduz que não houve comunicação prévia do sinistro à concessionária, o que impossibilitou a verificação das reais causas dos danos. Por fim, questiona o termo inicial dos juros de mora.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, id.

295398406.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de ilegitimidade ativa

A apelante sustenta a ilegitimidade ativa da seguradora sob o argumento de que não foi comprovada a existência de unidade consumidora no endereço indicado como local do sinistro.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a apelada apresentou a apólice de seguro firmada com Fernanda Martinelli de Mendonça, o comprovante de pagamento da indenização e o laudo técnico atestando os danos ao equipamento. Contudo, não há nos autos comprovação inequívoca de que a unidade consumidora indicada (UC 18572347) esteja vinculada ao endereço onde ocorreu o sinistro ou ao nome da segurada.

A apelada limitou-se a juntar consulta genérica ao site da ANEEL demonstrando que a apelante é a única distribuidora que atende o município de Rondonópolis, o que não é suficiente para comprovar a relação jurídica específica entre a segurada e a concessionária.

Todavia, considerando que a apelante não comprovou de forma cabal que não é responsável pelo fornecimento de energia elétrica no local indicado como de ocorrência do sinistro,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
, sem prejuízo da análise do mérito quanto à comprovação do nexo causal.

VOTO

A ação originária foi ajuizada pela seguradora
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
., ora apelada, objetivando o ressarcimento do valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), que teria sido pago à segurada Fernanda Martinelli de Mendonça, em decorrência de danos causados a um aparelho eletrônico (receiver) por suposta oscilação na rede elétrica ocorrida em 21/05/2023, referente relação securitária.

Sentenciando o feito (id.295398395), o Juízo a quo, considerando comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, julgou procedente os pedidos autorais.

Pois bem.

No mérito, a questão central reside na análise da suficiência probatória quanto ao nexo causal entre a suposta oscilação na rede elétrica e os danos causados ao equipamento da segurada.

É cediço que a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal. Contudo, mesmo na responsabilidade objetiva, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido.

Ademais, há de se destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
. (TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles. Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

No caso em análise, a apelada fundamenta sua pretensão em laudo técnico emitido por empresa denominada "Som Maior", que atesta genericamente que o equipamento "está com a placa HDMI danificada" e que os "danos ocasionados por descarga elétrica que ultrapassaram o valor nominal dos componentes" (Num. 295398358 - Pág. 1).

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que o laudo apresentado pela seguradora é manifestamente insuficiente para comprovar o nexo causal entre eventual falha no fornecimento de energia elétrica e os danos causados ao equipamento eletrônico.

Isso porque o documento é unilateral, produzido sem qualquer participação ou ciência prévia da concessionária. Ademais, o laudo é extremamente sucinto e genérico, não apresentando qualquer análise técnica detalhada que demonstre como foi constatada a "descarga elétrica" como causa dos danos no equipamento da segurada.

Também, no referido laudo, não há informações sobre os parâmetros técnicos utilizados para aferir a ocorrência de sobretensão ou qualquer outro distúrbio na rede elétrica e, ainda, não há comprovação e informações de que o profissional que elaborou o laudo possua habilitação técnica específica a amparar sua capacidade para tanto, não servindo, portanto, para o fim que se destina.

Assim, ainda que o dano esteja induvidosamente demonstrado, não se depreende dos autos a causa do mesmo e nexo de causalidade que fosse capaz de imputar à Apelante/Requerida a responsabilidade.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DOCUMENTOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por Zurich Santander Brasil Seguros S.A., condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.760,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente do nexo de causalidade entre os danos alegados aos equipamentos dos segurados da apelada e uma suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica fornecido pela recorrente.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, com inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, conforme entendimento jurisprudencial.

4. Contudo, a inversão do ônus da prova não exime a apelada de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade.

5. Os documentos apresentados pela apelada consistem em orçamentos e laudos técnicos unilaterais, sem especificação técnica adequada ou comprovação do nexo causal, sendo insuficientes para sustentar a responsabilidade da recorrente.

6. A ausência de prova robusta e a inexistência de processo administrativo ou perícia impedem a imputação de responsabilidade à concessionária de energia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova em ação regressiva de ressarcimento de danos por falha na prestação de serviço de energia elétrica não exime a parte autora de comprovar o nexo de causalidade, sendo insuficientes documentos unilaterais para sustentar a responsabilidade da concessionária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CPC/2015, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14/10/2020; TJMT, N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18/09/2018.

(N.U 1001876-83.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. DESCARGA ELÉTRICA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora, condenando-a ao pagamento de danos materiais indenizados a seus segurados em razão de supostas falhas na distribuição de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a seguradora detinha legitimidade ativa para propor a demanda regressiva; e (ii) saber se houve prova suficiente do nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos alegados nos equipamentos dos segurados.

III. Razões de decidir

3. Os documentos apresentados comprovam a existência de vínculo contratual entre seguradora e segurados, bem como o pagamento da indenização, motivo pelo qual se afasta a preliminar de ilegitimidade ativa.

4. Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e não evidenciam de forma concreta que os danos decorreram de falha na rede de distribuição externa, não sendo suficiente a sua simples apresentação para comprovação do nexo causal.

5. A concessionária apresentou relatório técnico com base em registros auditados pela ANEEL, informando a inexistência de perturbações na rede elétrica nas datas dos eventos, o que, aliado à ausência de prova técnica idônea da parte autora, descaracteriza o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

“1. A seguradora sub-rogada no direito do segurado possui legitimidade ativa para propor ação regressiva.

2. A responsabilidade da concessionária de energia não se configura sem prova técnica idônea e concreta do nexo causal entre o dano e suposta falha na distribuição elétrica.”

(N.U 1005329-33.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelante; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, especificando de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica nos equipamentos dos segurados, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Atento aos dispostos nos parágrafos 2o e 11o, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial e majoro os honorários advocatícios arbitrados para 17% do valor atualizado da causa.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, invertendo e majorando os honorários advocatícios para 17% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, em favor da ré e apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025